Tribunal: TJBA
Processo: 8052338-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052338-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDVALDO AMARAL SILVA NETO

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE DE TRÂNSITO DE SALVADOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVERTIDA EM DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de agente de trânsito, no qual se buscava a nomeação sob alegação de surgimento de vagas e preterição por contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar processo administrativo que indicaria necessidade de novas convocações; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à avaliação das provas relativas ao surgimento de vagas e alegada preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente os argumentos e documentos apresentados, afastando a alegação de omissão, pois analisa as supostas vacâncias e conclui que são anteriores à última convocação, não podendo ser consideradas para fins de direito à nomeação.

4. O julgado estabelece que apenas vacâncias posteriores à última convocação e não supridas pela Administração poderiam caracterizar necessidade de provimento, o que não se verifica no caso concreto.

5. A decisão reconhece que contratações indicadas referem-se a serviços temporários para eventos específicos, não configurando preterição ilícita nem demonstração inequívoca de necessidade permanente de provimento do cargo efetivo.

6. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistente na hipótese, pois a conclusão decorre da valoração coerente das provas constantes dos autos.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte busca apenas modificar o resultado da decisão sem demonstrar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/02/2021; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8052338-57.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante EDVALDO AMARAL SILVA NETO e como embargados SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04-200